Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738735-17.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JPS SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP EMBARGADO: TIM CELULAR S.A. DECISÃO Trata-se de Reclamação em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. Na forma do art. 18, inciso VI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (Incluído pela Emenda Regimental n. 1, de 2016) Por sua vez, o art. 197, caput, e § 2o da mesma norma regimental, dispõe que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal deve ser instruída com prova documental dirigida à Presidência do Tribunal de Justiça, e será distribuída aos membros do órgão colegiado competente para seu julgamento. Trata-se, pois, de uma ação originária cujo processamento deve se dar autonomamente, separado do processo principal e distribuída perante o TJDFT. Desse modo, intime-se o reclamante para promover o adequado protocolo da petição inicial da Reclamação (ID 14077543), desentranhando-a (bem como os documentos que a acompanham), dos presentes autos. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito